Tribunal: TJPA
Processo: 0002615-27.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002615-27.2008.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA (André Martins Pereira - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DEFESA PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE.
1. O procedimento comum ordinário prevê a resposta à inicial acusatória como peça obrigatória, dando-se oportunidade ao recorrente de arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, para fins de rejeição da denúncia ou de extinção prematura do processo.
2. No caso, a defesa do acusado apresentou, de forma espontânea, defesa por escrito, requerendo a suspensão do processo até o final do parcelamento. Entretanto, com o não cumprimento do acordo, o feito seguiu seu trâmite normal, tendo, inclusive, ocorrida a preclusão consumativa, pois que já havia ultrapassado o prazo para a apresentação da resposta escrita.
3. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do réu como autor do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia.
4. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, não há falar em absolvição por ausência de crime, tampouco por insuficiência de provas.
5. As alegações do réu de atipicidade da conduta, ausência de dolo, não prosperam diante dos elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, os quais são suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva imputadas na administração de sociedade empresarial ao omitir informação e prestar declarações falsas a respeito do tributo de ICMS devido ao erário. Presente o dolo genérico, conforme exigido na norma e satisfatoriamente descrito na denúncia.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação, interposto por
EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, pela prática do crime previsto no art., incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 c/ o art. 71, do Código Penal.

Narra a peça acusatória:
(...) O auto de infração e notificação fiscal, incluso, demonstra que a sociedade empresária C.D.E. COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE EMBUTIDOS LTDA. com inscrição estadual n.º 15.202.536-7, nos meses de dezembro de 2001 e janeiro de 2002, ¿deixou de recolher ICMS decorrente de omissão de saída de mercadorias¿.
Devidamente notificado acerca das irregularidades fiscais, o contribuinte permaneceu inerte quanto ao recolhimento do tributo, apresentando defesa em 02/12/2003. O auto de Infração e Notificação Fiscal foi julgado totalmente procedente pela Diretoria de Julgamento da Secretaria Executiva da Fazenda, o que ensejou a inscrição do débito em dívida ativa.
O valor do crédito tributário, após a revogação do parcelamento, perfazia o montante de R$ 188.492,17 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).
A conduta narrada possibilitou ao contribuinte o não recolhimento do imposto de Circulação de Mercadorias e serviços - ICMS, tendo-o feito por meio de fraude, perpetrada de forma dolosa, no claro intuito de lesar o erário.

Em razão dos fatos acima narrados, o acusado foi denunciado pelo delito acima delineado.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença que foi julgada procedente para condenar o recorrente EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA a pena 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pena esta que foi substituída por uma restritiva de direitos e multa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação, devidamente acompanhado de suas razões recursais, suscitando, inicialmente, a nulidade do feito ante a ausência de citação válida, cerceando o direito do recorrente de apresentar sua defesa preliminar.

No mérito, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes da materialidade, de autoria e de elemento subjetivo do tipo.

Em contrarrazões (fls. 317/363), o Ministério Público requer a rejeição da preliminar suscitada pela defesa. No mérito, conhece do recurso e nega provimento.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se, incialmente, pelo não acolhimento da preliminar suscitada pela defesa. No mérito, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Os autos vieram à minha relatoria no dia18/02/2016

É o relatório À revisão, com sugestão de julgamento em Plenário Virtual.
V O T O
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o recorrente, que a sentença condenatória merece ser reformada, eis que nula, haja vista que a citação do apelante não teria sido realizada, cerceando seu direito de apresentar defesa preliminar, pois o apelante somente informou sobre o parcelamento da dívida.

De acordo com o art. 396 do Código de Processo Penal, "Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias".

Como se pode ver, o procedimento comum ordinário prevê a resposta à inicial acusatória como peça obrigatória, dando-se oportunidade ao recorrente de arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, para fins de rejeição da denúncia ou de extinção prematura do processo. (RHC n. 79.534/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 17/4/2017).

No caso, recebida a denúncia, determinou a magistrada que:
I - Presentes os pressupostos processuais e preenchidas as condições da ação, recebo a Denúncia em todos os seus termos e tenho o denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 1º, II da Lei nº 8.137/90 c/c o art. 71 do CPB.
II - Cite-se o acusado para responder à acusação, na forma do art. 396 do CPP. (fl. 120).

Expedida Carta Precatória para a Comarca de Recife com fito de citar o apelante para apresentar resposta à acusação, o recorrente somente foi citado no dia no 26 de maio de 2008, conforme consta da Certidão de fl. 173v.

Entretanto, a defesa do apelante, mesmo antes da citação do acusado que ocorreu na data ao norte citada, de livre e espontânea vontade, apresentou defesa preliminar, mas para informar que o débito havia sido parcelado pelo apelante, razão pela requereu a suspensão do feito enquanto perdurar o parcelamento (fls. 157/159).

Informado pela Secretaria de Estado da Fazenda de que o parcelamento do débito fora revogado, ante a ausência de quitação das parcelas, o magistrado determinou o prosseguimento do processo, com a designação de audiência a ser marcada pela secretaria do juízo.

Não há, portanto, que se falar em nulidade do processo se a defesa do apelante se antecipou e mesmo antes da citação do recorrente apresentou defesa preliminar.

Vale lembrar, que a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo indispensável, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
II - Nos termos do Enunciado n. 523, da Súmula do STF, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
III - Na hipótese, o defensor apresentou resposta à acusação, que, embora sucinta, sustentou a negativa da autoria e pleiteou a improcedência da denúncia, requerendo, ainda, a liberdade provisória do paciente. Ausência, portanto, do alegado constrangimento ilegal.
(...)
(HC 364.182/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 27/03/2017).
DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Sustenta a defesa haver inépcia da denúncia, pois os fatos criminosos descritos na inicial acusatória não teriam sido vinculados a conduta específica do réu.

A pretensão não merece acolhida.

O artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos a serem observados na elaboração da inicial acusatória;

¿Art. 41. A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas¿.

Na espécie, em relação ao crime contra a ordem tributária praticado pelo denunciado EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA, o qual era o legítimo representante legal da empresa C.D.E. COMÉRCIO DISTRIBUÍDOR DE EMBUTIDOS LTDA., a denúncia restou redigida nos seguintes termos:
(...) O auto de infração e notificação fiscal, incluso, demonstra que a sociedade empresária C.D.E. COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE EMBUTIDOS LTDA. com inscrição estadual n.º 15.202.536-7, nos meses de dezembro de 2001 e janeiro de 2002, ¿deixou de recolher ICMS decorrente de omissão de saída de mercadorias¿.
Devidamente notificado acerca das irregularidades fiscais, o contribuinte permaneceu inerte quanto ao recolhimento do tributo, apresentando defesa em 02/12/2003. O auto de Infração e Notificação Fiscal foi julgado totalmente procedente pela Diretoria de Julgamento da Secretaria Executiva da Fazenda, o que ensejou a inscrição do débito em dívida ativa.
O valor do crédito tributário, após a revogação do parcelamento, perfazia o montante de R$ 188.492,17 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).
A conduta narrada possibilitou ao contribuinte o não recolhimento do imposto de Circulação de Mercadorias e serviços - ICMS, tendo-o feito por meio de fraude, perpetrada de forma dolosa, no claro intuito de lesar o erário.
As condutas acima narradas encontram previsão típica no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, uma vez que o contribuinte omitiu o registro de saída de mercadorias nos livros fiscais onde estava obrigado a fazê-lo, agindo em total desacordo com a legislação tributária e fraudando o fisco no intuito de eximir-se do pagamento dos tributos devidos.
(...)
No caso sob comento, verifica-se, mediante análise sem complexidade, que incorreu o denunciado em crime, pois realizou todos os elementos exigidos para a verificação do tipo penal em discussão.
O delito em questão recebe da doutrina a definição de crime material, ou seja, está vinculado ao resultado. E, nesta análise, verifica-se que houve, efetivamente, a redução do imposto indireto ICMS.
O dolo é exigido como elemento subjetivo do tipo e a doutrina ainda ressalta o dolo específico, o que da mesma sorte se encontra suficientemente caracterizado. (...).

Nos moldes do que se é exigido, exsurge da leitura da peça acusatória a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do réu como autor do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Nestes termos, a peça acusatória descreveu que o acusado teria suprimido ICMS devido aos cofres do fisco estadual, além de indicar o valor final do crédito tributário devido, descrição que se amolda perfeitamente aos elementos do tipo penal do art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, que contém a seguinte redação:
¿Art. 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(...)
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexistentes, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; (...)¿

Por derradeiro, em se tratando de crime contra a ordem tributária, verifico haver a condição de procedibilidade para o início da persecução penal, uma vez que o crédito foi definitivamente constituído em 14/05/2007 (fl. 117/118), sendo a denúncia oferecida em 18/02/2008.

Ademais, como bem destacado na sentença, para a caracterização do crime em tela, é suficiente a ocorrência de supressão do pagamento de tributos, por meio das condutas típicas do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, como foi o caso dos autos ora em análise.

Assim, atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não vislumbro qualquer nulidade a ser expurgada, pois a exordial acusatória encontra-se apta para os fins colimados, de modo a não subsistir a alegada inépcia da denúncia, possibilitando o direito de ampla defesa do réu Edvaldo Antônio da Silva.

Sobre a matéria, trago à colação julgado do Egrégio tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
II. Não há inépcia da denúncia. A conduta está descrita de forma satisfatória e permite o exercício da ampla defesa, além de suficientemente embasada em indícios de autoria e prova de materialidade.
III. Ordem denegada.
(Acórdão 962140, 20160020341176HBC, Relatora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2016, Publicado no DJE: 31/08/2016.

Dessa forma, não deve ser acolhida a alegação de inépcia da denúncia, por estarem devidamente preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
DA ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE AUTORIA DO DELITO

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, recebida em desfavor do apelante EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal, nos seguintes termos:
(...) O auto de infração e notificação fiscal, incluso, demonstra que a sociedade empresária C.D.E. COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE EMBUTIDOS LTDA. com inscrição estadual n.º 15.202.536-7, nos meses de dezembro de 2001 e janeiro de 2002, ¿deixou de recolher ICMS decorrente de omissão de saída de mercadorias¿.
Devidamente notificado acerca das irregularidades fiscais, o contribuinte permaneceu inerte quanto ao recolhimento do tributo, apresentando defesa em 02/12/2003. O auto de Infração e Notificação Fiscal foi julgado totalmente procedente pela Diretoria de Julgamento da Secretaria Executiva da Fazenda, o que ensejou a inscrição do débito em dívida ativa.
O valor do crédito tributário, após a revogação do parcelamento, perfazia o montante de R$ 188.492,17 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).
A conduta narrada possibilitou ao contribuinte o não recolhimento do imposto de Circulação de Mercadorias e serviços - ICMS, tendo-o feito por meio de fraude, perpetrada de forma dolosa, no claro intuito de lesar o erário.

No que tange à autoria e materialidade delitivas, esta restam devidamente comprovadas diante das provas dos autos, dentre elas Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012003510005399-3 (fls.13/14), Termo de Início de Fiscalização (fls.38/39), Termo de Conclusão de Fiscalização (fls. 73/75), Notificação (fls.76), Contrato Societário, onde detém 70% (setenta) por cento das quotas (fls. 28/29), Comprovante de Constituição do Crédito Tributário em 11.12.2003 (fls. 84/85), depoimento prestados na fase judicial pelo Auditor Fiscal Walter de Souza Mendes Filho e demais elementos coligidos durante o processo-crime, por fim, a meu ver, corroboram a denúncia.

Pois bem. Explico.

O crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 prescinde de dolo específico. O tipo penal, representado pelos verbos "omitir" e "prestar", não traz previsão de especial fim de agir:

Sobre tal ponto, comungo do posicionamento manifestado pela jurisprudência do Colendo Superior de Justiça:
(...)
2. É firme a jurisprudência esta Corte Superior no sentido de que "os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos" (AgRg no AREsp 469137 , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/12/2017).
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1123098/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) (g.n.).

Ademais, extrai-se das declarações da única testemunha ouvida em juízo (mídia de fl. 251), que a mesma foi uníssona em comprovar a atuação do acusado como administrador de fato da empresa e sua omissão de informações às autoridades fazendárias quanto aos registros de ICMS no mês de dezembro de 2001 a janeiro de 2002, conforme apurado.

Vejamos:
"(...) Que foi o declarante o auditor que lavrou o AINF que serviu de acólito a ação penal; Que apurou no ano de 2001 saídas de mercadorias não registradas no livro de saída; Que fez o levantamento com espeque nos documentos e livros fiscais preenchidos e apresentados pelo próprio contribuinte, tendo sido considerada a margem de lucro também declarada pelo contribuinte; Que não se recorda do réu (...)¿.

Relativamente ao fato de que o recorrente não era a pessoa quem administrava a empresa, pontuo que razão lhe assiste, haja vista que o contrato societário da empresa consta como acionista majoritário o próprio acusado, pois este detinha 70% (setenta) por cento das quotas integralizadas, bem como não existe nos autos procuração ao seu sócio conferindo-lhe poder para tal.

Por outro lado, foi o apelante que, à frente da empresa, quem estabulou acordo com o fisco estadual, que diga-se, não o cumpriu integralmente, razão pela qual tenho que, era o réu, realmente quem administrava a empresa.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
¿(...)
2. A materialidade e a autoria do crime foram evidenciadas na lavratura de auto de infração, sendo os fatos corroborados por uma testemunha que ratificou o levantamento contábil e demonstrou sonegação ocorrida quando o réu era responsável pelo negócio, conforme as provas documentais.
3. A responsabilidade pessoal do réu no crime de sonegação fiscal resulta da norma do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente, ou administrador da pessoa jurídica, a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. O tipo penal descrito no artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente para sua caracterização o dolo genérico.
(Acórdão n. 1152381, 20130110284498APR, Relator: GEORGES LOPES, Revisor: MÁRIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 21/02/2016. Pág.: 91/97).
DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO

Relativamente ao pleito de absolvição do recorrente ante a falta de dolo específico, anoto que razão não assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

Compulsando os autos, verifico que o tributo sonegado foi o ICMS, de competência estadual, bem como há nos autos a prova material do delito, ou seja, o Auto de Infração e notificação nº 012003510005399-3 acostado à fl. 13, cujo valor à época era de R$ 119.650,00 (cento e dezenove mil e seiscentos e cinquenta reais) até 11/12/2003, bem como pelos demais documentos carreados aos autos, tendo inclusive feito acordo de parcelamento da dívida, o qual diga-se, não fora cumprido pelo apelante.

Em sede de crime contra a ordem tributária, ocorre a extinção da punibilidade com a concessão do parcelamento da dívida pela administração antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.137/90, revogado pelo art. 34, da Lei nº 9.249/995, o que não ocorreu no caso ora em análise, haja vista que o recorrente não cumpriu o acordo que fez com a administração pública.

Assim, para que seja caracterizado o crime em tela, é necessária a presença do dolo específico, ou seja, o ânimo de furtar-se ao cumprimento da obrigação tributária, o que nos autos ficou plenamente comprovado na hipótese em que o contribuinte celebra com a Administração Pública acordo de parcelamento da dívida, e não cumpre, resultando na tipicidade da conduta imputada ao acusado.

Quanto a esse ponto (dolo), merece destaque fundamentação tecida na r. sentença de primeiro grau, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos:
¿O tipo do art. 1º, da Lei 8.137/90 por todos os seus incisos, traduz conduta dolosa (tipicidade subjetiva) capaz de reduzir ou suprimir o crédito tributário devido, ou seja, aquele definitivamente constituído, certo e exigível, o que se corporifica com o lançamento definitivo (tipicidade objetiva).
O dolo que caracteriza o crime contra a ordem tributária se funda pelo propósito fraudatório com a prática de atos idôneos a este fim, que é burlar a Fazenda Pública e sonegar imposto. No caso, restou comprovada que não houve o recolhimento do imposto devido ao fisco por omissão de saídas de mercadorias no livro específico no ano todo de 2001 e janeiro de 2002.
Assim, só haverá incidência da responsabilidade penal sobre crimes de sonegação fiscal se os agentes efetivamente empregam, ou empregaram, de forma livre e consciente, qualquer fraude que tenha por escopo a redução ou supressão do tributo.
Nos autos se visualiza tal questão, quando a auditora fiscal, por meio do ato de infração e notificação fiscal, constatou e notificou que havia um débito de R$ 119,650,00 (cento e dezenove mil e seiscentos e cinquenta reais

Infere-se, assim, que para a caracterização do crime ora em análise, o ânimo de furtar-se a recolher os valores referentes ao ICMS não há que ser examinado para a sua tipificação - animus rem sibi habendi - bastando o não recolher, sendo, portanto, descabida a exigência de se demonstrar o especial fim de agir ou o dolo específico de fraudar o fisco estadual como elemento essencial do tipo penal.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA AO RECORRENTE AO SEU PATAMAR MÍNIMO

A defesa do recorrente, se insurgi, também, contra a pena-base aplicada, argumentando que esta fora fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução ao mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis ao apelante.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois verifico que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante (consequências e circunstâncias do crime), mostra-se correta a aplicação da pena-base em seu grau um pouco acima do mínimo legal, conforme calculado pelo magistrado sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

Ademais, a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de modo que ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que a sanção final seja fixada um pouco acima do patamar mínimo, que no caso ora em análise, onde as características do crime se mostram perniciosas e de uma gravidade singular.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria pena, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. Julgado em 2016.04.04).

Por todo o exposto, corroborando parecer ministerial, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator